Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-82.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700848-82.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRMA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: ALAN RIBEIRO GARCIA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Intime-se o autor (recorrido) para juntar aos autos fotos da motocicleta, preferencialmente no local do sinistro, a demonstrar os danos decorrentes do acidente. Vinda a manifestação, dê-se vista a ré (recorrente). Feito, façam-se os autos conclusos. Prazo:05(cinco) dias Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito